Tribunal: STF
Processo: RMS 38786
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 



    2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade a sanar. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (pág. 2 do documento eletrônico 63). 



    A recorrente sustenta, inicialmente, que, não tendo sido “devidamente intimada, resta claro que o prazo para impetração do writ sequer se iniciou, não havendo que se falar em ocorrência de decadência no presente caso”. (pág. 7 da inicial). 



    Alega, ainda, que 



    “[o] entendimento dos Tribunais do País […] é no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo continuado (no caso, manutenção de reparação mensal de anistiado) se enquadra nas relações de trato sucessivo, não incidindo o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.” (pág. 7 da inicial). 



    Requer, ad cautelam, 



    “acaso seja outro o entendimento deste e. STF quanto à aplicação da teoria do trato sucessivo, sobre a qual o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, pugna, desde já, pela relativização do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias para impetração do writ.” (pág. 11 da inicial). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (documento eletrônico 89). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.



    Colho do acórdão que julgou os embargos de declaração no agravo interno no mandado de segurança, impetrado pela ora recorrente, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte trecho:



    “[...]



    Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. 



    In casu, ficou explicitamente registrado que esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, sendo certo que, na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto. 



    Ainda, destacou-se que, com a publicação do próprio ato anulatório no Diário Oficial, ele se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, o que efetivamente ocorreu, como assinalado pela própria embargante em sua petição inicial: ‘Destaca-se que o(a) impetrante teve sua única renda, que era exatamente a reparação mensal, permanente e continuada, recebida há quase duas décadas, em razão da anistia política, arbitrariamente suspensa pelo autoridade coatora. Diante disso, encontra-se o(a) impetrante sem renda suficiente para fazer face aos seus gastos mensais’ (e-STJ fl. 04). 



    Ainda, a impetrante apresentou o último contracheque referente ao mês de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 30), o que corrobora que, a partir de então, teve ciência dos efeitos lesivos do ato atacada no presente writ. 



    Assim, inexiste omissão ou obscuridade a sanar. 



    Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, porquanto reputados manifestamente protelatórios. 



    Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. 



    É como voto.” (pág. 3 do documento eletrônico 63). 



    Com efeito, o acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial que, em tema de contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, firmou orientação que se acha consubstanciada em acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. 



    MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE.



    - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.



    MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO.



    - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.



    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO.



    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51.



    Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194.” (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).



    Note-se que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.



    Da leitura do julgado transcrito, tem-se que “na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto”.



    Saliento, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo, que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato.



    Nesse sentido, veja-se o MS 25.136/PB, Rel. Min. Marco Aurélio:



    “DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÕES SUCESSIVAS - ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS - DISTINÇÃO. Incide a decadência quando a impetração, embora a envolver relação jurídica de débito continuado, está dirigida contra ato comissivo, e não simplesmente omissivo, da autoridade coatora.” (grifei).



    Na ocasião, o relator do feito, Ministro Marco Aurélio, consignou o seguinte em seu voto:



    “(...)



    Iniludivelmente, houve o conhecimento do ato com que afastado o direito à pensão ainda em 2003, em dezembro, e este mandado de segurança somente veio a ser impetrado em 27 de setembro de 2004, já então decorrido o prazo peremptório de 120 dias. Está-se diante não de simples sucessividade de atos omissivos quando adequado o afastamento da decadência, em visão flexível. Não basta para se alijar a decadência o envolvimento de prestações sucessivas. Indispensável é que não haja, no cenário, ato positivo que possa ser tido como violador de direito. O instituto visa à segurança jurídica, considerada a impetração. Assim, uma vez cientificada da decisão do Tribunal de Contas da União, conforme ofício de folha 21, datado de 11 de dezembro de 2003, incumbia à impetrante atentar para o prazo decadencial.”



    Desse modo, observa-se a consumação do prazo decadencial para o exercício do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato questionado.



    Ressalte-se, ainda, que os preceitos inscritos no art. 18 da Lei 1.533/1951 e no art. 23 da Lei 12.016/2009, que delimitam o âmbito temporal de impetração do mandado de segurança, não ostentam qualquer eiva de inconstitucionalidade. Nessa linha de compreensão, a Súmula 632 desta Corte dispõe que “é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”.



    Ademais, cumpre assinalar que a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pela impetrante, a quem se reconhece a plena possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.



    Por fim, ressalto que esta Casa, por suas Turmas, já reafirmou a competência do relator para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos ordinários em mandado de segurança, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto, por exemplo, na seguinte ementa:



    “(...)



    JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.



    O Relator, na direção dos processos em curso perante a Suprema Corte, dispõe de competência plena para, em decisão monocrática, julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que - sem prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo (CPC, art. 557) - a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (RMS 27.953-MC-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator